Tribunal: TJDFT
Processo: 0704224-37.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Culpabilidade. Pena-base. Fração. Danos morais. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu por crimes de lesão corporal, em que se pretende o reexame da individualização da pena.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a conduta do réu revelou maior reprovabilidade a justificar a valoração negativa da culpabilidade; (ii) se o critério adotado na sentença para aumento da pena-base é adequado e (iii) se razoável o valor mínimo reparatório fixado na sentença.
III. Razões de decidir
3. O fato de o réu ter agredido as vítimas com socos na boca, deixando o rosto delas machucado, causando humilhação e maior sentimento de vergonha, justifica a valoração negativa da culpabilidade.
4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional e adequada a fração adotada, mas equivocado o cálculo, ajusta-se a pena-base.
5. Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
6. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pelas vítimas e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
____
Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC 126457, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 12/09/2017; STJ, HC 447.947/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, tema repetitivo 983, AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2016; TJDFT, Acórdão n.1131011, 20170710028388APR, Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 04/10/2018, Acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000, Relator(a) Des.: Silvanio Barbosa Dos Santos, Câmara Criminal, data de julgamento: 06/11/2024, Acórdão 1952297, 0715550-04.2023.8.07.0006, Relator(a) Des.: Esdras Neves, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 05/12/2024.